Tribunal: TJSP
Processo: 1010957-96.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de ações cumulada com pedido de indenização envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal.

Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC. Causa Madura para julgamento.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Pedido de liquidação que deve ser julgado parcialmente procedente, com a condenação recíproca ao pagamento da sucumbência – Provimento, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1010957-96.2016.8.26.0482; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação – Ação de complementação de ações cumulada com pedido de indenização envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal.

Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC. Causa Madura para julgamento.

Radiografia

Ementa:
Apelação – Ação de complementação de ações cumulada com pedido de indenização envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal.

Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC. Causa Madura para julgamento.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Pedido de liquidação que deve ser julgado parcialmente procedente, com a condenação recíproca ao pagamento da sucumbência – Provimento, em parte.